Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ocorrendo a entrega da prestação jurisdicional nos limites do objeto da lide e em face das questões que assumiram relevância jurídica, eventual inconformismo das partes deverá se materializar por meio de recurso adequado, pois os embargos declaratórios servem tão-somente para depurar imperfeições do Julgado.
2.Sem que se mostrem presentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade, os Declaratórios não merecem acolhida.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.